Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 784, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Somente os condomínios edilícios poderão se valer da via executiva para cobrar os débitos condominiais (art. 794, inciso X, do CPC). Eventuais dívidas representadas por prestações aprovadas por assembléia de condomínio de fato ou associação de moradores não constituem título executivo, na esteira do que preconiza o art. 784, do CPC.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.